Tribunal: STF
Processo: RE 449662
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA
   DECISÃO RECORRIDA.
A apontada omissão na decisão monocrática, no
   que pertine à constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº
   9.494/1997, não fora suscitada no agravo regimental interposto
   pela ora embargante, momento oportuno para o seu debate. Na
   ocasião, a agravante se limitou a impugnar o mérito da
   controvérsia (complementação do reajuste de 28,86% concedido a
   servidores militares). Desse modo, operou-se a preclusão do
   tema.
Embargos de declaração rejeitados.